Tribunal: TJDFT
Processo: 0723972-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723972-12.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENICE MARIA DE SOUZA APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora, LENICE MARIA DE SOUZA, contra sentença proferida em ação de inexigibilidade cumulada repetição de indébito, indenização por danos morais ajuizada pelo CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS. Ao que consta dos autos, o recurso foi protocolado sem qualquer arquivo anexado, inexistindo peça que contenha as razões recursais, pedido ou assinatura, impossibilitando a verificação de seu conteúdo e, sobretudo, dos requisitos de admissibilidade previstos em lei (ID 78298805). Com efeito, a apelação deve ser apresentada por meio de petição escrita, contendo os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão (art. 1.010, caput, do CPC). A inexistência de arquivo impede o exame de todos os requisitos formais do ato processual, configurando vício insanável. Nesse sentido: ‘AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SEM AS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a ausência das razões recursais configura vício insanável, ficando impossibilitada a parte interessada de apresentá-las em momento posterior, dada a incidência da preclusão consumativa, não sendo caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.” (AREsp n. 2.885.781/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência das razões recursais configura vício insanável, pois devem ser apresentadas no momento da interposição, em ato único, sob pena de preclusão consumativa. 2.Recurso não conhecido.” (0736599-22.2023.8.07.0000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 03/11/2023.)-g.n. Portanto, ante a falta de razões recursais, a apelação não pode ser conhecida, nos termos do art. 932, III, do CPC. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III e 1.010, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2025 14:15:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador